Tribunal: TJDFT
Processo: 0738257-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO JULGADO. CORREÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ocorrendo erro material, procede-se à sua correção, sem, contudo, alterar o resultado do julgamento.

2. Ausentes as omissões apontadas, que revelam a nítida intenção de rediscutir o julgado, incabível a modificação do mérito do julgado.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.